Tribunal: TJDFT
Processo: 0730409-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730409-79.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRENO VALADARES DOS ANJOS EMBARGADO: ELIZABETH MOURA VIANA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRENO VALADARES DOS ANJOS em face do acórdão ID 15639139 que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação da embargada. Tendo em vista o pedido de efeitos infringentes formulado pelo embargante, intime-se a embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, 14 de maio de 2020 16:52:49. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador